Tribunal: TJMT
Processo: 1015355-55.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015355-55.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[HARIADINY HALESSA DE ALMEIDA LOBATO - CPF: 039.100.611-84 (ADVOGADO), RENATO MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 062.353.893-88 (PACIENTE), JUÍZO DA 4.a VARA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), RENATO MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 062.353.893-88 (PACIENTE), HARIADINY HALESSA DE ALMEIDA LOBATO - CPF: 039.100.611-84 (ADVOGADO), HARIADINY HALESSA DE ALMEIDA LOBATO - CPF: 039.100.611-84 (IMPETRANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZETE MORAES - CPF: 987.857.961-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MARCOS MONTEIRO - CPF: 007.349.432-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1015355-55.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: HARIADINY HALESSA DE ALMEIDA LOBATO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4.a VARA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE DELITOS – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – IMPERTINÊNCIA – EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL DISTINTA – PACIENTE QUE POSSUI TRÊS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE INAPLICÁVEL – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Havendo indícios da autoria e da materialidade do delito, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, precavendo-se novos delitos, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das provas reveladoras de que o paciente demonstra propensão à prática de ilícitos penais.

Evidenciada a necessidade da custódia cautelar, descabe excogitar a substituição do decreto prisional por medidas cautelares diversas, por se revelarem inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública.

Se as condições pessoais dos agentes forem distintas – um sem registro anterior e outro que possui contra si outras condenações criminais – não se pode excogitar em favorecimento do paciente com a concessão do favor legal, haja vista a discrepância das situações examinadas.

A segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1015355-55.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: HARIADINY HALESSA DE ALMEIDA LOBATO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4.a VARA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Renato Monteiro dos Santos
, preso pela suposta prática dos crimes de tráfico ilícito de substância entorpecente e associação para o tráfico (art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06), apontando como autoridade coatora o juízo da 4a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde.

Aduz a impetrante a ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, aliado ao fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis.

Requer, ainda, extensão dos efeitos do benefício concedido ao corréu
Lucas Marcos Monteiro
, nos autos do HC n. 1013942-07.2020.811.0000, com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Por fim, sustenta que a prisão cautelar ofende o princípio da homogeneidade e é extremamente desproporcional ao crime que supostamente cometeu, uma vez que, em caso de eventual condenação, caberá a possibilidade de fixação de regime diverso do fechado.

A liminar foi indeferida, e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1015355-55.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Analisando os autos, não vislumbro a propalada ilegalidade aventada no
writ
, uma vez que o juízo, forte nos indícios da autoria e materialidade do delito, fundamentou a necessidade de se manter a custódia cautelar do paciente, como se vê nestes excertos de sua decisão:

“Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade está comprovada nos autos, por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito, do Boletim de Ocorrência, do Termo de Apreensão, do Relatório de Investigação e do Exame Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente. Ao passo que os indícios de autoria, necessários nesta decisão, restaram demonstrados por meio das declarações do condutor Valdir Braga Martins e da testemunha João Adelar Godois Santana. Portanto, presente o “fumus commissi delicti”.

No tocante ao “periculum libertatis”, verifica-se a necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade do crime e a periculosidade do agente
, delineadas nas circunstâncias que a seguir, em tese, se observa no caso versando.

A uma, pela quantidade e diversidade de substância entorpecente apreendida, qual seja, 20,4 gramas de maconha e 39,9 gramas de pasta base de cocaína, prontas para comercialização
.

A duas, pois os conduzidos estavam associados para a prática do crime de tráfico de drogas.

A três, porque os conduzidos estavam sendo investigados há meses pela Policia Civil pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas
.

A quatro, para cessar a mercancia de substancia entorpecente dos conduzidos nesta urbe.

A cinco, porque na residência dos conduzidos Renato e Elizete foram encontrados recortes e pinos plásticos, balança de precisão e depósitos bancários
.

A seis, pois os agentes utilizavam veículo automotor para entregar entorpecente.

A sete, porque os conduzidos foram até cidade de Cuiabá/MT buscar substância entorpecente.

A oito, pois os conduzidos estavam se dedicando a atividade criminosa.

A nove, pois foi encontrada substancia entorpecente no carro e na casa dos conduzidos.

A dez, porque os conduzidos estavam movimentando grande quantidade de droga e de dinheiro em decorrência da traficância de entorpecente.

A onze, porque os conduzidos Elizete e Renato são reincidentes na forma da lei, conforme consulta realizada junto ao Sistema SEEU
. [...]”.

Assim, além de motivada a decisão, foi ela fundamentada na necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, em face da probabilidade de reiteração do fato delituoso, já que o réu possui contra si três condenações definitivas pela prática do crime de roubo majorado [autos n. 9864-08.2013.811.0040, 5794-93.2014.811.0045 e 4530-70.2016.811.0045], revelando a sua propensão à prática de ilícitos penais.

Sobre a garantia da ordem pública, esclarece Paulo Rangel,
in verbis
:

“Por ordem pública, deve-se entender a paz e a tranquilidade social, que deve existir no seio da comunidade, com todas as pessoas vivendo em perfeita harmonia, sem que haja qualquer comportamento divorciado do modus vivendi em sociedade. Assim, se o indiciado ou o acusado em liberdade continuar a praticar ilícitos penais, haverá perturbação da ordem pública, e a medida extrema é necessária se estiverem presentes os demais requisitos legais”
(Direito Processual Penal, 23. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2015, p. 810).

No mesmo sentido está a jurisprudência do STJ:

[...] o decreto prisional também encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais, tendo o d. juízo processante consignado que "no que toca ao custodiado [...], há que se ressaltar que é reincidente (fls. 60) e ostenta inúmeros antecedentes criminais (fls. 60/99), circunstâncias que revelam a probabilidade de condutas tidas por delituosas e justificam a imposição da medida extrema em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). [...]
(STJ, HC 550.242/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020).

[...] No caso dos autos, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, em face da periculosidade do recorrente que está inserido na senda criminosa,
evidenciada pelas anotações em seu histórico criminal, antes mesmo da maioridade penal, de modo que a medida se destina a evitar a reiteração delitiva.

"Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019). [...]
(STJ, RHC 108.287/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019).

Depois, segundo assente entendimento jurisprudencial,
“predicados pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade”
[HC 296.453/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 19/12/2014].

Ademais, quando a prisão cautelar se mostra necessária, e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:

[...] Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

Lado outro, no que tange ao pleito de
extensão dos benefícios concedidos ao corréu
Lucas Marcos Monteiro
, a despeito dos relevantes argumentos aduzidos pelo impetrante, não visualizo a similitude da situação fático-processual entre o acusado e o paciente da ordem de
habeas corpus
n.
1013942-07.2020.811.0000
, utilizado como parâmetro pelo autor da presente ação constitucional.

Digo isso porque, nos autos do
HC n.
1013942-07.2020.811.0000
, a prisão preventiva do codenunciado
Lucas Marcos Monteiro
foi substituída por medidas cautelares diversas, em razão de a 1a Câmara Criminal deste Sodalício não visualizar a presença dos pressupostos autorizadores da medida extrema, em especial, para garantia da ordem pública, haja vista que o único registro existente em seus antecedentes criminais refere-se justamente aos fatos imputados neste feito.

Diferentemente é a situação do paciente
Renato Monteiro dos Santos
, que, ao que consta da decisão do juízo
a quo
,
“é reincidente na forma da lei”,
possuindo três condenações definitivas pela prática do crime de roubo
.

A propósito, a situação distinta dos corréus, inclusive, foi destacada quando do julgamento do HC n. 1013942-07.2020.811.0000, ao restar consignado que, diferentemente de Lucas,
“Elizete e Renato possuíam outros registros criminais, o que recomendaria a manutenção da prisão preventiva, como forma de evitar a reiteração delitiva”
.

Destarte, devidamente demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, com a indicação dos fatos concretos justificadores da sua imposição e manutenção, não há se falar em constrangimento ilegal.

Por fim, impende esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do CPP.

Portanto, o princípio da homogeneidade só deverá ser aplicável quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Renato Monteiro dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020